Tribunal: TJSP
Processo: 1005464-91.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DIREITO DE PROPRIEDADE – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – JUSTA INDENIZAÇÃO – Pretensão inicial da autora, concessionária de serviço público, voltada à constituição de servidão administrativa de passagem sobre parte ideal de imóvel pertencente aos corréus – admissibilidade – intervenção no direito de propriedade decorrente de Decreto de Utilidade

Ementa:
APELAÇÃO – INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DIREITO DE PROPRIEDADE – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – JUSTA INDENIZAÇÃO – Pretensão inicial da autora, concessionária de serviço público, voltada à constituição de servidão administrativa de passagem sobre parte ideal de imóvel pertencente aos corréus – admissibilidade – intervenção no direito de propriedade decorrente de Decreto de Utilidade Pública – irresignação recursal da SABESP que se limita a: (i) acerto do valor arbitrado a título de justa indenização; (ii) incidência, ou não, de juros compensatórios na espécie – impertinência – laudo pericial hígido e que serviu de adequado supedâneo técnico à conclusão do Juízo – possibilidade de incidência dos juros compensatórios, como forma de remuneração dos titulares do domínio pela perda antecipada da posse sobre a coisa – inexistência de cumulação indevida de juros compensatórios e moratórios – sentença de procedência da ação integralmente mantida. Recurso da SABESP desprovido.